Tribunal: CARF
Processo: 13836.000683/2007-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13836.000683/2007-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.165 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de março de 2020
Recorrente
MARIA HELENA TAFNER DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
IRPF.
DEDUÇÃO
COM
DESPESAS
MÉDICAS.
DOCUMENTOS
IDÔNEOS A COMPROVAR AS ALEGAÇÕES DO CONTRIBUINTE.
DEFERIMENTO.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, e devem se
referir às despesas do contribuinte ou de seus dependentes.
O contribuinte obrou comprovar por documentos idôneos que demonstrem a
possibilidade de afastar a glosa do Imposto de Renda.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DOCUMENTOS JUNTADOS
EM FASE RECURSAL. FORMALISMO MODERADO.
Tendo o contribuinte apresentado documentação comprobatória do seu direito,
ainda que em fase recursal, deve ser acolhida para fins de constatação dos fatos
ocorridos, pelo princípio do formalismo moderado no processo administrativo
fiscal.
Recurso Voluntário Parcialmente Provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Cleber Ferreira Nunes Leite, Paulo Cesar
Macedo Pessoa, Wilderson Botto e o relator, que deram provimento ao recurso. Designada para
redigir o voto vencedor a conselheira Fernanda Melo Leal.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha – Relator
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal –Redatora Designada
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13836.000683/2007-07
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.165 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13836.000683/2007-07

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Fabiana Okchstein Kelbert (Suplente Convocada), Wilderson Botto (Suplente Convocado) e
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente a conselheira Juliana Marteli Fais Feriato,
substituída pela conselheira Fabiana Okchstein Kelbert.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por MARIA HELENA TAFNER DA
SILVA, contra o Acórdão de primeira instância (e-fls. 35, e seguintes), proferido pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II-SP (4a Turma da DRJ/CGE), no
qual os membros daquele colegiado entenderam por decidir parcialmente procedente a
impugnação apresentada pelo contribuinte.
O auto de infração diz respeito à glosas lançadas referente ao ano calendário de
2002, exercício de 2003.
Contra a contribuinte acima mencionada foi lavrado, em 19/04/2007, o Auto de
Infração às fls. 05 a 10, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, do ano-calendário 2002, por
intermediário do qual lhe é exigido crédito tributário no montante de R$ 12.259,50, dos quais R$
5.117,94 correspondem a imposto suplementar; R$ 3.303,11 juros de mora (calculados até
abr/2007); R$ 3.838,45 de multa de oficio (passível de redução).
De acordo com o contido na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal o
Lançamento se dá em razão da Notificação de lançamento apurar Dedução Indevida de Despesas
Médicas relacionado a Karla Tofanelo Almeida Jalbut e a declaração de despesa médica
referente a Lincx Serviços de Saúde apresenta João Roberto da Silva como beneficiário, o qual
não está relacionado como dependente.
A decisão de primeira instância assim decidiu:
“No caso em tela consta nos autos (fls. 25) uma cópia do demonstrativo de
pagamentos efetuados à Lincx Serviços de Saúde S/C Ltda, entretanto o
beneficiário do plano é João Roberto da Silva, consequentemente, conforme os
dispositivos legais citados acima as despesas médicas devem ser relativas ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes, portanto não será aceito como
dedução de despesas médicas.
Quantos aos recibos de despesas médicas relacionados a profissional Karla ,fls. 17 e 18,
conforme discriminados abaixo:

Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.165 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13836.000683/2007-07

Neste sentido o recibo emitido em 08/01/2003 não será aceito em virtude do ano
da emissão não ser pertinente ao ano calendário passível da dedução com
despesas médicas (ano 2002).
Sendo assim serão aceitas as deduções no valor total de R$ 2.500,00 (dois mil e
quinhentos reais), conforme a nova base de cálculo abaixo:”.
Após a impugnação ser julgada parcialmente procedente, a contribuinte apresenta
Recurso Voluntário (e-fls. 44 e seguintes) alegando em síntese o seguinte:
a) Que seja acatada este RECURSO ADMINISTRATIVO no processo
em pauta.
b) Que sejam acatada todas as justificativas de descrição dos serviços
prestados à CONTRIBUINTE.
c) Que sejam acatadas todas as justificativas de comprovação dos
pagamentos realizados.
d) Que sejam aceitos TODOS os Recibos e Notas Fiscais informados na
Declaração de Imposto de Renda como comprovantes de despesas
médicas.
e) Que seja refeito o calculo do imposto de renda, incorporando 0 valor
de R$ 6.666,00 (seis mil, seiscentos e sessenta e seis reais) pagos em
despesas médicas da própria CONTRIBUINTE, totalizando o valor gasto
de despesas médicas em RS 10.677,79.
f) Que seja pago à CONTRIBUINTE o imposto de renda a restituir no
valor de R$ 1.833,15 (um mil, oitocentos e trinta e três reais, e quinze
centavos) devidamente corrigidos.
Diante dos fatos narrados, é o breve relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
DA DEDUÇÃO INDEVIDA DAS DESPESAS MÉDICAS:
A Lei no 9.250/95, em seu art. 8o, inciso II, “a”, e § 2o , incisos I a V, cujos
dispositivos seguem abaixo transcritos, estabelece que:
"Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
[...]
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.165 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13836.000683/2007-07

despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
.......
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário".
(grifou-se).
Assim, frente às diversas despesas médicas glosadas a fiscalização fez
levantamento e análise dos fatos ocorridos.
A controversa se dá em razão de que a glosa realizada se refere ao plano de saúde,
e que ficou faltando seu nome como beneficiária referente aos gastos depreendidos com o
referido plano.
A recorrente junta documento na e-fl. 48, indicando os custos tidos em conjunto
com seu cônjuge. O valor atribuído teria sido o seguinte (conforme documento acostado):

Assim, os valores citados podem ser reestabelecidos e afastado a glosa. Já quanto
aos valores informados pelo cônjuge da recorrente, esses não podem ser aceitos, uma vez que
não consta como seu dependente e não há informações no processo referente a isso.
O que consta nos autos, se ajustam com as exigências da legislação em vigor, bem
como às imposições da Secretaria da Receita Federal do Brasil, conforme a Instrução Normativa
n.o 15 de 2001, da SRFB, em seu artigo 46, assim impõe:
"IN SRF 15, de 2001 INSRF15, de 2001.
Art.46. A dedução a título de despesas médicas é condicionada a que os pagamentos
sejam especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, a comprovação ser feita com a indicação do cheque nominativo pelo
qual foi efetuado o pagamento".
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.165 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13836.000683/2007-07

No que diz respeito aos comprovantes de pagamento, cito ainda Instrução
Normativa n.o 1.500, de 2014, da Receita Federal do Brasil, em que seu artigo 97, dispõe o
seguinte:
"Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
I - nome, endereço, número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou CNPJ
do prestador do serviço;
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário caso
seja pessoa diversa daquela;
III - data de sua emissão; e
IV - assinatura do prestador do serviço.
Nesse sentido o contribuinte deve comprovar de forma idônea as deduções
pretendidas, consoante prescreve o artigo 73 e § I o do Regulamento do Imposto de Renda -
RIR/1999, aprovado pelo Decreto n.° 3.000, de 26 de março de 1999, estabelece que:
"Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a § 2o O
disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento".
Na busca da verdade material, princípio este vinculado ao processo administrativo
fiscal, forma o julgador seu convencimento, por vezes, não a partir de uma prova única,
conclusiva por si só, mas de um conjunto de elementos que, se isoladamente nada atestam,
agrupados têm o condão de estabelecer a evidência de uma dada situação de fato.
Portanto, sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pelo contribuinte,
com fundamento no artigo 36 da Lei n° 9.784/99, deve-se ser deferido o recurso do recorrente
Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste Conselho neste sentido, consoante
se verifica pelo aresto abaixo:
"ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano- calendário: 2005
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.

Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.

(...)

(Acórdão no 3803004.284 – 3a Turma Especial. Sessão de 26 de junho de 2013). Grifou-
se.
Assim, tendo em vista que houve a comprovação por parte do contribuinte da
efetiva prestação dos serviços, há que ser afastada a glosa da dedução pleiteada, uma vez que foi
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.165 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13836.000683/2007-07

apresentado documento que comprova seu direito, ainda que em sede recursal, acolhendo-o em
razão do princípio do formalismo moderado aplicado ao processo administrativo fiscal.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para no mérito DAR-
LHE PROVIMENTO, para reestabelecer a glosa referente aos valores pagos ao plano de saúde
pela recorrente na quantia de R$ 4.591,43.

(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Voto Vencedor
Fernanda Melo Leal –Redatora Designada

Conforme resta acima descrito, o cerne da questão está no fato de que a despesa
com o plano de saúde, utilizado como dedução no seu imposto de renda pessoa física está
constando como beneficiário tão somente o seu marido, e não ela. Ademais, não juntou a
contribuinte nenhum documento adicional, ou comprovante de pagamento que evidenciass que
os custos foram arcados por ela.
Ressalte-se que caso a contribuinte, por exemplo, evidenciasse que era
beneficiária e que seu marido só utilizou parte da despesa médica com plano de saúde na sua
declaração de imposto de renda pessoa física, poderia esta Redatora ter repensado a manutenção
da glosa, o que não foi o caso.
Neste diapasão, merece trazer à baila o princípio pela busca da verdade material.
Sabemos que o processo administrativo sempre busca a descoberta da verdade material relativa
aos fatos tributários. Tal princípio decorre do princípio da legalidade e, também, do princípio da
igualdade. Busca, incessantemente, o convencimento da verdade que, hipoteticamente, esteja
mais aproxima da realidade dos fatos.
De acordo com o princípio são considerados todos os fatos e provas novos e
lícitos, ainda que não tragam benefícios à Fazenda Pública ou que não tenham sido declarados.
Essa verdade é apurada no julgamento dos processos, de acordo com a análise de documentos,
oitiva das testemunhas, análise de perícias técnicas e, ainda, na investigação dos fatos. Através
das provas, busca-se a realidade dos fatos, desprezando-se as presunções tributárias ou outros
procedimentos que atentem apenas à verdade formal dos fatos. Neste sentido, deve a
administração promover de oficio as investigações necessárias à elucidação da verdade material
para que a partir dela, seja possível prolatar uma sentença justa.
A verdade material é fundamentada no interesse público, logo, precisa respeitar a
harmonia dos demais princípios do direito positivo. É possível, também, a busca e análise da
verdade material, para melhorar a decisão sancionatória em fase revisional, mesmo porque no
Direito Administrativo não podemos falar em coisa julgada material administrativa.
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-007.165 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13836.000683/2007-07

A apresentação de provas e uma análise nos ditames do princípio da verdade
material estão intrinsecamente relacionadas no processo administrativo, pois a verdade material
apresentará a versão legítima dos fatos, independente da impressão que as partes tenham
daquela. A prova há de ser considerada em toda a sua extensão, assegurando todas as garantias e
prerrogativas constitucionais possíveis do contribuinte no Brasil, sempre observando os termos
especificados pela lei tributária.
A jurisdição administrativa tem uma dinâmica processual muito diferente do
Poder Judiciário, portanto, quando nos depararmos com um Processo Administrativo Tributário,
não se deve deixar de analisá-lo sob a égide do princípio da verdade material e da informalidade.
No que se refere às provas, é necessário que sejam perquiridas à luz da verdade material,
independente da intenção das partes, pois somente desta forma será possível garantir o um
julgamento justo, desprovido de parcialidades.
Soma-se ao mencionado princípio também o festejado princípio constitucional da
celeridade processual, positivado no ordenamento jurídico no artigo 5o, inciso LXXVIII da
Constituição Federal, o qual determina que os processos devem desenvolver-se em tempo
razoável, de modo a garantir a utilidade do resultado alcançado ao final da demanda.
Ratifico, ademais, a necessidade de fundamento pela autoridade fiscal, dos fatos e
do direito que consubstancia o lançamento. Tal obrigação, a motivação na edição dos atos
administrativos, encontra-se tanto em dispositivos de lei, como na Lei no 9.784, de 1999, como
talvez de maneira mais importante em disposições gerais em respeito ao Estado Democrático de
Direito e aos princípios da moralidade, transparência, contraditório e controle jurisdicional.
Desta feita, com fulcro nos festejados princípios supracitados, e baseando-se nas
argumentações e documentações apresentadas ao longo dos autos do presente processo, entendo
que deve ser NEGADO provimento ao Recurso Voluntário e ser mantido o lançamento fiscal nos
moldes efetuados.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital